Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708677-53.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SMILES FIDELIDADE S.A. RECORRIDO: DEBORA CARDOSO ALVES, ARILDA APARECIDA ALVES FREITAS D E C I S Ã O Inclua-se, no polo passivo, o réu GOL LINHAS AÉREAS S/A - CNPJ: 07.575.651/0001-59. Após, promovo sua intimação para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w